Tribunal: TJBA
Processo: 8064460-68.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8064460-68.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: ONILDA DA MATA DOS SANTOS JUREMA Advogado(s): JOSE EDUARDO REGO DE SOUZA, THIAGO RODRIGUES BORGES AGRAVADO: CONAFER CONFEDERACAO NACIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES E EMPREEND.FAMI.RURAIS DO BRASIL e outros Advogado(s): Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA JURISDICIONAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DESCONTOS NÃO AUTORIZADOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INSS NO POLO PASSIVO. INAPLICABILIDADE DA COMPETÊNCIA DELEGADA DA JUSTIÇA ESTADUAL. COMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA FEDERAL. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais e materiais, reconheceu a incompetência absoluta da Justiça Estadual e determinou a remessa dos autos à Justiça Federal, em demanda ajuizada por segurada em razão de descontos não autorizados em benefício previdenciário, sob a rubrica “Contribuição CONAFER”, figurando o INSS no polo passivo da lide. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se a Justiça Estadual possui competência delegada, nos termos do art. 109, § 3º, da Constituição Federal, para processar e julgar ação de responsabilidade civil por descontos não autorizados em benefício previdenciário, ou se, em razão da presença do INSS no polo passivo e da natureza não previdenciária do pedido, prevalece a competência absoluta da Justiça Federal prevista no art. 109, I, da Constituição Federal. III. RAZÕES DE DECIDIR O agravo de instrumento submete ao Tribunal apenas o exame do acerto da decisão recorrida, em cognição sumária, sem antecipação do julgamento do mérito da demanda originária. O Juízo de origem identifica corretamente a legitimidade e a necessidade da presença do INSS no polo passivo, diante da operacionalização dos descontos diretamente na folha de pagamento do benefício previdenciário e da possível responsabilidade subsidiária da autarquia por falha de fiscalização e proteção dos dados do segurado. A presença do INSS, autarquia federal, atrai a regra geral de competência da Justiça Federal prevista no art. 109, I, da Constituição Federal, por se tratar de causa em que entidade autárquica federal figura como ré. A exceção do art. 109, § 3º, da Constituição Federal, regulamentada pela Lei nº 13.876/2019 e pelo art. 15, III, da Lei nº 5.010/1966, restringe-se às causas em que instituição de previdência social e segurado litigam em matéria referente a benefícios de natureza pecuniária. A demanda originária não versa sobre concessão, restabelecimento, revisão ou cancelamento de benefício previdenciário, mas sobre responsabilidade civil, declaração de inexistência de relação jurídica com associação privada, repetição de indébito e indenização por danos morais, com fundamento nos arts. 186 e 927 do Código Civil, o que afasta sua qualificação como causa de natureza previdenciária. A competência delegada não se estende a toda demanda proposta por segurado contra o INSS, especialmente quando o objeto central da lide é reparação civil extracontratual, razão pela qual não há hipótese legal de flexibilização da competência absoluta da Justiça Federal. A integração da Comarca de Pilão Arcado/BA à jurisdição da Subseção Judiciária de Juazeiro/BA, nos termos da Resolução Consolidada Presi 8/2016 do TRF da 1ª Região, evidencia a regular estruturação da Justiça Federal para o processamento da causa. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A competência delegada prevista no art. 109, § 3º, da Constituição Federal alcança apenas causas de natureza previdenciária relativas a benefícios de natureza pecuniária. 2. A ação que busca declaração de inexistência de relação jurídica, repetição de indébito e indenização por danos morais por descontos indevidos em benefício previdenciário possui natureza civil indenizatória, ainda que o INSS figure no polo passivo. 3. Figurando o INSS como ré em ação de responsabilidade civil sem conteúdo previdenciário estrito, incide a competência absoluta da Justiça Federal prevista no art. 109, I, da Constituição Federal. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 109, I e § 3º; Lei nº 5.010/1966, art. 15, III; Lei nº 13.876/2019; CC, arts. 186 e 927. Jurisprudência relevante citada: STJ, CC nº 122.253/AL, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 25.09.2013, DJe 01.10.2013; TRF-4, AG nº 5021767-83.2025.4.04.0000/RS, Rel. Des. Rodrigo Koehler Ribeiro, 3ª Turma, j. 09.09.2025, publ. 09.09.2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO , nos termos do voto do relator. Salvador, .